Tribunal: TJSP
Processo: 1003343-65.2023.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Relação de consumo. Fraude bancária. Golpe da maquininha. Operação realizada e imediatamente impugnada. Falta de segurança da máquina que demonstra um valor e realiza a operação com outro. Responsabilidade do banco. Falha de serviço consistente na liberação, pelo banco, de compra fora do perfil de consumo do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Relação de consumo. Fraude bancária. Golpe da maquininha. Operação realizada e imediatamente impugnada. Falta de segurança da máquina que demonstra um valor e realiza a operação com outro. Responsabilidade do banco. Falha de serviço consistente na liberação, pelo banco, de compra fora do perfil de consumo do autor, bem como em razão de não ter procedido com o cancelamento da transação impugnada. Inexistência de exclusão da responsabilidade. Artigo 14, "caput", CDC e Súmula no 479, do STJ. Precedentes desta C. Câmara. DANO MORAL. Dano "in re ipsa". Teoria do risco da atividade. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). SUCUMBÊNCIA. Carreada ao réu. Sentença reformada. Apelação provida.